Tribunal: TJDFT
Processo: 0768809-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela autora ao acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: contradição quanto à conclusão de que o advogado atuou com diligência, em cotejo com a ausência de interposição de recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Não se verifica a alegada contradição. O acórdão consignou a atuação diligente do advogado, com prática de atos processuais, ciência do mandante quanto ao prazo recursal e ausência de manifestação de interesse em recorrer. A não interposição de recurso, no caso, foi reconhecida como estratégia processual, inclusive quanto à possibilidade de ajuizamento de nova ação.
5. A contradição que autoriza os embargos é interna, consistente em incoerência entre fundamentação e dispositivo, o que não se verifica no caso (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023.